Tribunal: CARF
Processo: 14041.000661/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias estranhas ao lançamento, a exemplo de pedido de parcelamento do crédito tributário mantido, ao final do processo administrativo fiscal, não são suscetíveis de apreciação em sede de recurso voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia sujeita-se ao fato gerador anual do imposto de renda, corretamente apurado em demonstrativo anexo ao Auto de Infração.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF no 147.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO.
A multa de ofício de 75% não decorre de conduta dolosa do sujeito passivo; e sim, do fato do lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000661/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SHIRLEY ELIAS VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias estranhas ao lançamento, a exemplo de pedido de parcelamento do
crédito tributário mantido, ao final do processo administrativo fiscal, não são
suscetíveis de apreciação em sede de recurso voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia sujeita-se ao fato gerador
anual do imposto de renda, corretamente apurado em demonstrativo anexo ao
Auto de Infração.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO.
A multa de ofício de 75% não decorre de conduta dolosa do sujeito passivo; e
sim, do fato do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide e dar-lhe parcial
provimento para cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000661/2008-29
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000661/2008-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 35 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário dom IRPF anual, anos-calendários de 2003 a 2006, face à
constatação das infrações de omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia judicial;
e falta de recolhimento do carnê-leão.
Impugnado o lançamento (e-fls. 63 e ss), o crédito tributário foi mantido em
decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 03-29.748 - 3a Turma da DRJ/BSA (e-fls.
81 e ss), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL/MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. O
imposto correspondente se sujeita à cobrança imediata, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor tio imposto
mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de piso em 27/05/2009, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, em 25/06/2009 (e-fls. 98 e 99). Em suma, reitera os argumentos da impugnação;
alega não ter agido de má-fé, e sim, por desconhecimento; requer seja considerado como imposto
devido o montante de R$ 25.812,52, pleiteando a exclusão da multa de ofício, bem como da
multa isolada; lhe seja deferida a possibilidade de regularização dos débitos, mantidos ao final da
tramitação do processo administrativo fiscal, dentro de suas possibilidades financeiras.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer do pedido de autorização para regularização dos débitos
mantidos, ao final da tramitação do processo administrativo fiscal, segundo a capacidade
financeira do sujeito passivo, por se tratar de matéria estranha ao lançamento.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencher os requisitos
legais.
Quanto à multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão,
lançada simultaneamente com a mula de ofício, relativa a períodos de apuração compreendidos
entre 2003 e 2006, acolho os fundamentos de defesa para cancelar essa exigência, com base no
enunciado da súmula CARF no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000661/2008-29

Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto à infração de omissão de rendimentos, não procede a alegação de erro nos
cálculo do auto de infração. Com efeito, os respectivos demonstrativos, às e-fls. 44, 48, 52 e 56
evidenciam a correta apuração do imposto devido, tendo sido considerada a alíquota aplicável à
base de cálculo apurada (que não foi objeto de contestação), bem com apropriada as parcelas a
deduzir do imposto, em cada período de apuração.
Rejeito o pedido de exclusão da multa de ofício, fundada na ausência de má-fé da
Recorrente, por falta de previsão legal. Cumpre observar que a multa exigida, no patamar de
75%, não decorre de conduta dolosa do sujeito passivo; e sim, do fato do lançamento de ofício,
impondo-se sua aplicação dada a natureza vinculada do lançamento, ex vi do parágrafo único do
art. 142 do CTN.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria estranha à lide,
conhecendo das demais matérias do recurso; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital